Tribunal: TJSP
Processo: 2177663-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177663-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RONALDO
GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177663-04.2020.8.26.0000 - Araçatuba
2
VOTO No 50002
“HABEAS CORPUS” No 2177663-04.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RAFAELA COMUNALE ALEIXO ZANCHETTA
PACIENTE: RONALDO GOMES DOS SANTOS
COMARCA: ARAÇATUBA
EXECUÇÃO PENAL No 540.068 (1007759-04.2020.8.26.0032)
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MH
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pela
Defensora
Pública
RAFAELA
COMUNALE
ALEIXO
ZANCHETTA em favor de RONALDO GOMES DOS SANTOS, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído
ao Magistrado em exercício na 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba, nos autos do Processo Digital no
1007759-04.2020.8.26.0032 (referente à Execução Penal no
540.068).
Sustenta, em resumo, o impetrante, que
a autoridade judicial, ao condicionar a análise do pedido de
progressão à prévia realização de exame criminológico, justificou
sua decisão apenas na gravidade dos delitos, na quantidade de
pena imposta e em faltas disciplinares antigas, que são

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177663-04.2020.8.26.0000 - Araçatuba
3
fundamentos inidôneos. Paralelamente, alega que estão presentes
os requisitos para Ronaldo progredir ao regime semiaberto. Busca
a concessão da ordem, a fim de que seja afastada a exigência do
exame criminológico e determinada a imediata apreciação do pleito
de progressão ao regime intermediário.
Sem
liminar,
e
dispensadas
as
informações
(fls.
66/67),
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem (fls. 77/80).
É o relatório.
Ronaldo conta com condenação total de
quarenta e quatro anos, dois meses e onze dias de reclusão pela
prática de estelionato, receptação, porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito, cinco furtos e quatro roubos qualificados. O término do
cumprimento da pena está previsto para o dia 20.2.2046 (ou
21.8.2031 conforme o artigo 75 do Código Penal).
A decisão que determinou a realização
do exame criminológico reúne fundamentação idônea, razão pela
qual merece ser prestigiada.
Com efeito, o Magistrado em exercício
na origem justificou a necessidade da realização de exame
criminológico não só na gravidade dos crimes e longevidade da
reprimenda, como também nas faltas graves praticadas pelo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177663-04.2020.8.26.0000 - Araçatuba
4
sentenciado, destacando que uma delas tratou-se de abandono do
sistema prisional durante gozo de benefício.
Assim, havendo expressa menção a
elementos concretos extraídos ao longo do cumprimento da pena,
não é possível afastar a necessidade do exame criminológico.
Conforme já se decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta
Corte.
2. Apresentada fundamentação concreta para
se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de
regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a
periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade.
3.
Agravo
regimental
improvido,
com
recomendação de celeridade na realização do exame criminológico, bem como
na apreciação do pedido de progressão de regime.”.
(STJ AgRg no RHC 123.196/AL, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020).
Assim, a realização da perícia é

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177663-04.2020.8.26.0000 - Araçatuba
5
indispensável para que se tenha elementos mais seguros a respeito
da aptidão do paciente para ser promovido a regime mais brando,
que pressupõe o retorno ao convívio social de forma parcial.
Desse modo, inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator